Tribunal: TJSP
Processo: 0000336-18.2010.8.26.0563
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Ação civil pública – Fase de cumprimento de sentença – Decisão reconhecendo o atendimento das obrigações com fundamento em parecer da CETESB – Alegação de ausência de efetiva comprovação – Sentença de extinção do cumprimento de sentença que deve ser mantida – O órgão ambiental competente tem presunção de legalidade nas suas conclusões – Impugnações que não vieram com conteúdo apto a afastar

Ementa:
Ação civil pública – Fase de cumprimento de sentença – Decisão reconhecendo o atendimento das obrigações com fundamento em parecer da CETESB – Alegação de ausência de efetiva comprovação – Sentença de extinção do cumprimento de sentença que deve ser mantida – O órgão ambiental competente tem presunção de legalidade nas suas conclusões – Impugnações que não vieram com conteúdo apto a afastar o que concluiu a CETESB – Decisão mantida – Recurso improvido